Tribunal: STF
Processo: ARE 1339702
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-19
Data de publicação: 2021-08-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
    1. Trata-se de agravo cujo objeto é decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná.
    2. O recurso extraordinário busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. 
    3. A decisão agravada negou seguimento ao recurso sob os seguintes fundamentos: 
    “[...]
    Verifica-se que a pretensão recursal - questões atinentes ao artigo 5°, incisos LIV e LV -, da Constituição Federal, estão atreladas ao ARE n° 748.371 (Tema 660), por meio do qual foi declarada a ausência de repercussão geral dos temas suscitados (suposta afronta aos princípios da legalidade, ampla defesa, contraditório e devido processo legal), por não se tratar de matéria constitucional (...).
    [...]
    Desse modo, deve incidir o comando normativo previsto no artigo 1.030, inciso I, alínea "a", do Código de Processo Civil (...).
    [...]
    Diante do exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário interposto por [...], com base no artigo 1.030, inciso I, alínea "a", do Código de Processo Civil. 
    [...]”.
    4. O recurso não deve ser conhecido. Nos termos do art. 1.030, § 2º, do CPC/2015, o agravo interno é recurso próprio à impugnação de decisão que aplica entendimento firmado em regime de repercussão geral, configurando erro grosseiro a interposição do agravo do art. 1.042 do CPC/2015.
    5. Essa sistemática de impugnação das decisões que aplicam precedente da repercussão geral já vigia no regime processual do CPC/1973, desde o julgamento pelo Supremo Tribunal Federal da Questão de Ordem no AI 760.358, Rel. Min. Gilmar Mendes, em 19.11.2009, data a partir da qual não mais se admite a conversão de recurso diverso em agravo interno. 
    6. Diante do exposto, com base no art. 932, III, do CPC/2015 e no art. 21, § 1º, do RI/STF, não conheço do recurso.
    Publique-se. 
          Brasília, 19 de agosto de 2021.
    Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
    Relator